Tribunal: TJMT
Processo: 0002805-97.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RECURSO ESPECIAL n. 0002805-97.2015.8.11.0007
RECORRENTE: ISMAEL DA SILVA SANTANA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ISMAEL DA SILVA SANTANA com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 31043982):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85 § 11 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO BANCO INTEMPESTIVO E NÃO CONHECIDO – RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO.
As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula n. 297 do STJ.
Descabida a cobrança de comissão de permanência em cédula de crédito rural, comercial e industrial, pois a legislação reguladora dessa espécie de contrato apenas admite a cobrança de juros moratórios de 1% (um por cento), permitindo-se, ainda, a multa de 2% (dois por cento) prevista no CDC.
Não há falar em afastamento da capitalização mensal, visto que pactuada e plenamente admitida em cédulas rurais consoante Súmula 93 do STJ, que dispõe: "A legislação sobre cédulas de credito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros". (Apelação n. 0002805-97.2015.8.11.0007 – Terceira Câmara de Direito Privado – Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 22/01/2020).
O Recorrente alega que o acórdão violou os artigos 489 e 85 do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso quanto a distribuição do ônus sucumbencial.
O Recurso é tempestivo (ID 34514452).
Contrarrazões (ID 41341497).
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. SÚMULAS N. 282 e 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A revisão das conclusões estaduais (quanto à responsabilidade pelos serviços contratados) demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incide, na espécie, o rigor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1487975/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação aos artigos 485 e 86 do Código de Processo Civil, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e também não foram trazidas quando opostos Embargos de Declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 105, III, da CF, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV